Tribunal: TJES
Processo: 5006755-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006755-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006755-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 510 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1253844/SC (Tema 510/STJ), sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015), firmou o entendimento de que a isenção conferida ao Ministério Público pela Lei nº 7.347/1985, em relação ao adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, não tem o condão de obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco de transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele ajuizadas, devendo ser aplicada nestes casos, por analogia, a súmula nº 232 do referido Tribunal, com a imposição do adiantamento dos honorários periciais à Fazenda Pública a que está vinculado o autor da ação.

2. - Mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, na interpretação do seu art. 91, § 1º, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp nº 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510/STJ), que prestigiou o regramento específico do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, segundo o qual, na impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, a Fazenda Pública à qual está vinculado o Parquet arcará com tais despesas.

3. - Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006755-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
A

Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1253844/SC
(Tema 510/STJ)
, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015), firmou o entendimento de que a isenção conferida ao Ministério Público pela Lei nº 7.347/1985, em relação ao adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, não tem o condão de obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, t
ampouco
de transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele ajuizadas, devendo ser aplicada nestes casos, por analogia, a súmula nº 232 do referido Tribunal, com a imposição do adiantamento dos honorários periciais à Fazenda Pública a que está vinculado o autor da ação.

Eis a ementa do referido julgado:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.

2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.

3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior (“A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225;REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”.

(STJ, REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013).

No mesmo sentido é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 510/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, quanto à interpretação do art. 91, § 1º, do referido código, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510/STJ), que prestigiou o regramento específico do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual, na impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, a Fazenda Pública à qual está vinculado o Parquet arcará com tais despesas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no REsp: 2046942 RJ 2023/0004178-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA AO QUAL O ÓRGÃO MINISTERIAL É VINCULADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ.

I – Na origem, a União interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que, em sede de cumprimento de sentença no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a Usina Manoel Costa Filho S/A, manteve ulterior decisão para que a União arcasse com o adiantamento do valor dos honorários periciais do expert nomeado judicialmente. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, negou provimento ao agravo de instrumento. Interposto o recurso especial, este foi admitido. No STJ, em decisão monocrática de minha lavra, negou-se provimento ao recurso especial.

II – Em que pesem as argumentações lançadas pela recorrente União, constata-se que o aresto recorrido encontra-se em consonância com o posicionamento desta Corte no sentido de que, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, porquanto não é razoável obrigar o perito judicial exercer gratuitamente seu ofício, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele ajuizadas, pelo que se aplica, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, nestes termos: “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”. (AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021; (RMS 65.193/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

III – Agravo interno improvido.”

(STJ – AgInt no REsp: 1944981 CE 2021/0190549-5, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

Assim, mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, na interpretação do seu art. 91, § 1º, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp nº 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510/STJ), que prestigiou o regramento específico do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, segundo o qual, na impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, a Fazenda Pública à qual está vinculado o
Parquet
arcará com tais despesas.

Nessa mesma linha de intelecção é o entendimento proclamado pelos Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. o art. 18 na Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais.

2. Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510: "Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas".

3. Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público, entendo pela aplicação da Lei nº 7.347/85.

4. Não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando do julgamento da Ação Cível Originária (ACO) nº 1560 pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório em sua aplicação ao presente caso.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES, AI 5010183-43.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 1º/03/2024)

“
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Prova pericial. Antecipação de honorários periciais. Recurso desprovido.

1. Na ação civil pública, não há adiantamento de honorários periciais, conforme preceitua o art. 18 L. nº. 7.347/85.

2. A referida norma prevalece sobre a regra do art. 91 CPC, por ser especial.

3. A Jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a isenção ao adiantamento dos honorários periciais conferida ao Ministério Público não pode obrigar o perito a trabalhar de graça pelo que o adiantamento deve suportado pela Fazenda Pública a qual o Ministério Público integra.

4. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0046517-58.2023.8.19.0000 202300264250, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 12/12/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 15/12/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15, E DA RESOLUÇÃO 232/16, DO CNJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 232, DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Inaplicável, in casu, o artigo 95, §3º, do CPC/15, assim como a Resolução 232/16, do c. CNJ, uma vez que a questão deduzida na irresignação não se refere ao pagamento de honorários periciais por parte amparada pela gratuidade da justiça, mas sim pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

II. Consoante depreendido pelo e. STJ no REsp 1253844/SC (Tema Repetitivo 510), embora não seja possível exigir-se do parquet o adiantamento dos honorários periciais nos casos em que a perícia seja requerida em Ação Civil Pública pelo MPES, referida isenção não pode obrigar que o perito exerça o seu ofício gratuitamente, circunstância que induz na aplicação analógica da Súmula 232, do e. STJ, recaindo tal despesa, portanto, sobre a Fazenda Pública Estadual.

III. Melhor sorte não assiste ao agravante ao pugnar pela redução da verba honorária pericial com amparo, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que não colacionou nenhum elemento probatório que indique, objetivamente, o ventilado descompasso entre o quantum proposto pelo expert e o objeto da perícia.

IV. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES, AI 5003656-12.2022.8.08.0000, Órgão Julgador:
3
ª Câmara Cível, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 1º/0
6
/202
3
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão do Juízo de primeiro grau que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo agravante. Inconformismo. Cabimento. Controvérsia que voltou a ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça após a edição do CPC/2015, oportunidade em que a Corte reiterou o entendimento anteriormente firmado. Inteligência do 18 da Lei n.º 7.347/85. Permanece hígido o entendimento exarado pelo C. STJ no julgamento do RESp nº 1.253.844/SC, no sentido de se determinar a aplicação analógica da Súmula nº 232 para reconhecer a responsabilidade da Fazenda Pública, no âmbito governamental, da qual o Ministério Público exerce suas funções, pelo depósito prévio dos honorários do perito, em se tratando de ações civis públicas. Decisão alterada. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2199008-55.2022.8.26.0000 Porto Feliz, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 13/02/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FUTURO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADIANTAMENTO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inexigível o adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público em “ações civis públicas”, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232, daquela Corte de Justiça, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual o adiantamento dos honorários periciais dar-se-á pela Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o
Parquet
.”

(
TJES, AI 5003917-11.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Data de Julgamento:
12
/0
4
/202
2
)

Por tais razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)